Tribunal: TJMT
Processo: 1001864-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001864-44.2021.8.11.0000
RECORRENTES: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
RECORRIDOS: HILDINETH PAELO DE MATOS MONTEIRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 108249462):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – COVID-19 - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE AFASTA ÓBICE À COBERTURA – NECESSIDADE DE IMEDIATA INTERNAÇÃO EM UTI – INAPLICABILIDADE DO 2o DA RESOLUÇÃO No 13 DO CONSU - CONTRATO QUE PREVE A COBERTURA de despesas hospitalares - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que “a interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 110.818/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013). 2. Comprovada a situação de urgência pelo médico competente com prescrição de internação em UTI, cabível a antecipação dos efeitos da tutela para ordenar a cobertura da internação da paciente. 3. Não se trata de “plano ambulatorial” regido pelo art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, quando, a princípio, houve contratação de plano com cobertura de despesas hospitalares, aí incluídos, obviamente, gastos com internações, sendo descabida a negativa da operadora do plano de saúde sob alegação de que não há cobertura para internações.
(TJ-MT 10018644420218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Limitada, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, ora recorrente fosse obrigada a custear a internação da autora, ora recorrida em UTI “em hospital particular que possua cobertura integral” para o tratamento da infecção por COVID, e, ainda ao custeio “de todos os outros que se fizerem necessários durante o curso da ação, mediante prévia apresentação de pedido médico, independente do período de carência contratado”, sob pena de multa diária de R$ 1 mil.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 12 da Lei no 9.656/1998, ao argumento de que “(...) a autorização para a realização de internação só pode ser disponibilizada por qualquer Operadora atuante no país, após o cumprimento do prazo carencial de 180 dias, ou seja, no caso em tela, inexiste nexo causal capaz de configurar ato Ilícito, visto que a parte autora conta até o presente momento com período de carência a ser cumprido. (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 537, parágrafo 1o, incisos I e II, do CPC, porquanto “(...) a quantia fixada sem limitação alguma, não guarda proporção com o conteúdo da própria demanda principal, ensejando, notoriamente, o enriquecimento sem causa do recorrido, deverá, portanto, haver a fixação de um teto em valor razoável e proporcional aos fatos narrados nos autos (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 412 e 413 do Código Civil e artigo 461, §6° do CPC, sob a alegação de que “(...) constata-se o equívoco em que incorre o juízo na medida em que se verifica o flagrante exagero na aplicação da multa diária fixada, revelando-se, por conseguinte, o atual valor da penalidade cominatória em desarmonia com o real sentido do instituto processual (...)”.
Recurso tempestivo (id 115909498) e preparado (id 116285980).
Sem contrarrazões (id 120165960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte recorrente fosse obrigada a custear a internação da parte recorrida em UTI para o tratamento da infecção por COVID, conforme recomendação médica.
O aresto recorrido foi fundamentado nas seguintes razões:
“(...) parece clara a presença da probabilidade do direito alegado pela autora/agravada, e, diante da gravidade de seu quadro clínico, seria até mesmo ilógico perquirir a existência de risco ao resultado útil do processo, já que patente a existência de risco ao bem jurídico mais sobranceiro, que é a vida.
No mais, para além de frágeis os argumentos recursais, não verifico que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que sua manutenção provisória caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque, em relação à recorrente, trata-se de questão puramente econômica, direito absolutamente disponível e que não pode fazer frente ao direito à saúde e à vida da autora, que a decisão agravada visa resguardar. (...)”. (g.n)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
In casu, a alegada violação aos artigos artigo 537, parágrafo 1o, incisos I e II, do CPC e 412 e 413 do Código Civil e artigo 461, §6° do CPC e está amparada na assertiva de que a multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação se revela exorbitante, bem como que a ela deve ser estabelecido um limite em valor razoável e proporcional.
Contudo, verifica-se que a questão não foi abordada no aresto ora impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, o que obsta a admissão do recurso, ante a ausência de prequestionamento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça